Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705027-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUJEITO ATIVO. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RESP No 1.060.210/SC. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia reside em verificar se a competência tributária para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é do local da sede do estabelecimento prestador (Município de São Paulo) ou do local em que efetivamente ocorreu a prestação dos serviços (Distrito Federal). 2. Com efeito, o tema em questão se encontra regulamentado pela Lei Complementar no 116/2003 que, em seu artigo 3o considera o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador e, em seu art. 4o, considera estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional. 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.060.210/SC, submetido ao regime de recurso repetitivo, definiu que, após a Lei Complementar no116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o do lugar da prestação do serviço. Julgado:”(...) (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo;” (...)” (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013) 4. Desse modo, na hipótese dos autos, embora a empresa esteja situada no município de São Paulo, tenho que o fato gerador do tributo se deu no Distrito Federal, local em que a empresa prestou o serviço, já que é nesse ente federal que ocorre o fato gerador a estabelecer a relação jurídico-tributária apta a legitimar a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 5. Recurso de apelação da parte impetrante conhecido e não provido. 6. Remessa necessária e recurso de apelação da parte impetrada conhecidos e providos. Segurança pleiteada denegada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, defendendo que, tendo em vista que os serviços de licenciamento e cessão de direito de uso de programas de computação não estão na lista de exceções do artigo 3o da referida norma tida por violada, o local de recolhimento do ISS devido é na cidade de São Paulo/SP, já que é o local em que está localizado o seu único estabelecimento, que também é a sua sede. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (REsp 1.060.210/SC), a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 3o e 4o, ambos da LC no 116/03, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial REsp 1.060.210/SC (Tema 355), de relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 05/03/2013, concluiu que: “(...) (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, melhor sorte não colhe o recurso especial, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030